Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000605-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SOBEJAMENTE COMPROVADA – VENTILADO O CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – CABIMENTO – PACIENTE EM SITUAÇÃO RETRATADA NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO No. 143.641/SP – CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A TODAS AS MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES – ART. 318-A DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, sobretudo a expressiva quantidade de drogas apreendidas e outros objetos que remetem à traficância.

2.

Doutro lado, nos termos do
Habeas Corpus
no 143641 STF, faz-se admissível, consoante o artigo 318, V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente genitora de criança que esteja sob seus cuidados, ressalvadas as hipóteses de crimes violentos ou praticados contra a prole, além de casos excepcionais, devidamente fundamentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Roberta Schneider
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz a impetrante a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora não demonstrou, com base em elementos concretos,

a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, desconsiderando ainda, a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, salienta que a paciente possui dois
filhos menores, sendo que um deles conta com 05 (cinco) anos de idade e
depende de seus cuidados, bem como ostenta condições pessoais favoráveis, fazendo jus, dessa forma, à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja substituída a medida extrema por outras medidas cautelares, ou para que seja convertida em domiciliar a prisão preventiva da paciente. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem vindicada.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, tem-se que a paciente foi presa em flagrante delito pela prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, oportunidade em que, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado para
a garantia da ordem pública
, à conta
da gravidade em concreto do delito, sobretudo pela quantidade de droga apreendida.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência (id. 36742950), a Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina, quando avistou um indivíduo suspeito que, ao perceber a presença da viatura policial, pulou o muro de uma residência para fugir. Diante disso, os agentes estatais diligenciaram as casas das redondezas a fim de encontrar o suspeito, momento em que solicitaram autorização de duas mulheres que estavam sentadas no quintal de uma casa.

Assim sendo, a equipe policial adentrou no imóvel e começou a sentir um forte odor de entorpecente no local, tendo indagado às mulheres e notado certo nervosismo. Prosseguindo com as diligências, os policias encontraram uma bolsa contendo aproximadamente meio quilo de substância análoga à pasta-base, uma balança de precisão, papel filme e a chave de um carro.

Consta que na garagem do imóvel havia uma camionete, sendo certo que do veículo também exalava forte cheiro de entorpecente. Dentro do automóvel, escondidos em fundos falsos, nos pneus, nas laterais e no assoalho, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 280kg (duzentos e oitenta quilos) de material entorpecente.

A paciente, interrogada perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 08 de janeiro de 2020, registrando-se que “
(...) por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, decreta-se a PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTA SCHNEIDER (...) pois, diante do narrado no boletim de ocorrência no 2020.6530 (fls. 07) (...) foi encontrada razoável quantidade de paste base de cocaína, bem assim equipamento de rádio transmissor e outros objetos indicativos da dedicação ao tráfico (...)”.

Esse é o quadro fático-processual.

Nesse sentido, tem-se que o decreto cautelar não se apresenta nitidamente ilegal, nem carente de fundamentação, por encontrar-se amparado em elementos que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia da paciente para a
garantia da ordem pública
, sobretudo pela expressiva quantidade de droga encontrada e demais objetos que sugerem a traficância, contextura que legitima a manutenção da prisão preventiva
amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, no que diz respeito a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se pode olvidar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, em que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas
as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas.

Naquela ocasião, a Suprema Corte ressalvou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser fundamentadas pelos juízes, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes”
(STJ: HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018).

Seja como for, considerando que a paciente é tecnicamente primária, genitora de dois filhos, sendo um deles de 05 (cinco) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada (id. 30375991, p. 07) e ainda,
não cuidando a espécie de situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada da Corte Suprema – parcialmente positivada no art. 318-A do CPP, uma vez que
os crimes imputados não foram praticados contra seus filhos, com violência ou grave ameaça à pessoa e, além disso, o delito foi praticado em imóvel diverso do local em que reside, afiguram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 318, III e V, e art. 318-A, I e II, ambos do CPP, de modo a autorizar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme
estabelecido na decisão liminar
.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”

em favor da paciente
Roberta
Schneider
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
,
substituir a prisão preventiva pela domiciliar
, acrescida da fiscalização por meio de monitoramento eletrônica, nos termos dos artigos 318, III e V, e 319, IX, ambos do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020